Tribunal: TJDFT
Processo: 0714592-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS CARTÓRIOS. TERMO OU CONDIÇÃO. RESSARCIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença, ante a falta de interesse de agir, e determinou, em face do trânsito em julgado operado nos autos, a imediata reexpedição dos ofícios aos cartórios competentes.
2. In casu, a sentença não condicionou a expedição dos ofícios aos Cartórios ao ressarcimento dos valores devidos ao réu/agravante. A execução do título executivo judicial, portanto, não está sujeita a condição ou termo.
3. Recurso conhecido e desprovido.